Tribunal: STF
Processo: HC 269397
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Revogação da prisão preventiva. Substituição por medidas cautelares diversas. Supressão de instância. Impetração contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça. Constrangimento ilegal inexistente. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.

    II. Questão em discussão

    2. A questão consiste em saber (i) se estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva e (ii) se é possível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

    III. Razões de decidir

    3. As duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado, com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, “a”, da Constituição Federal. Inexistência de constrangimento ilegal manifesto, apto a autorizar a superação da referido entendimento ou a concessão da ordem de ofício.

    IV. Dispositivo

    4. Agravo regimental desprovido.